Tribunal: TJMT
Processo: 1043827-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043827-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ LUIS STEFFEN registrado(a) civilmente como JOSE LUIS STEFFEN - CPF: 411.117.530-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER STEFFEN - CPF: 614.159.360-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1043827-90.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
FELIPE BEDIN BIASOTTO.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE NA FASE LIQUIDATÓRIA. OMISSÃO DA DECISÃO. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao homologar o valor apurado na liquidação de sentença, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente, apesar da evidente litigiosidade verificada durante a tramitação da fase liquidatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários de sucumbência ao final da liquidação de sentença por arbitramento, considerando o desenvolvimento contencioso do incidente e a atuação significativa da parte exequente, ainda que tenha havido aparente concordância quanto ao valor final.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação quando evidenciada a litigiosidade relevante, não se tratando de mero incidente aritmético.

4. No caso, constatou-se: (i) a apresentação de cálculos divergentes entre as partes, com valores extremos; (ii) a realização de prova pericial contábil; (iii) a existência de manifestações técnicas sucessivas; (iv) a necessidade de reiteradas deliberações judiciais; (v) o transcurso de mais de sete anos entre o início da liquidação e sua homologação.

5. O comportamento processual da parte vencida e o valor expressivo do crédito apurado afastam a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, autorizando a incidência da regra geral do § 2o, do mesmo artigo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ao final da liquidação de sentença, quando esta se revela substancialmente contenciosa, com resistência relevante e necessidade de atuação técnica do patrono da parte exequente.

2. A existência de prova pericial, manifestações técnicas, divergência expressiva de valores e prolongada tramitação são elementos que caracterizam a litigiosidade apta a justificar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 8o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1043827-90.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
FELIPE BEDIN BIASOTTO.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FELIPE BEDIN BIASOTTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1043827-90.2025.8.11.0000,
homologou o valor da liquidação no importe de R$ 7.349.165,86 (sete milhões, trezentos e quarenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), com data-base em 31/07/2025, declarando encerrada a fase liquidatória e determinando o início do cumprimento de sentença.

A parte agravante insurge-se exclusivamente quanto à omissão da decisão no que tange à fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela atuação de seus patronos durante a fase de liquidação.

Sustenta que, não obstante a aparente convergência entre as partes quanto ao valor final homologado, a fase liquidatória foi marcada por intensa litigiosidade, com apresentação de cálculos divergentes pelas partes, impugnações sucessivas, necessidade de produção de prova pericial, divergência expressiva entre os valores indicados por cada litigante, além de um lapso temporal de aproximadamente sete anos até a final homologação.

Alega que essas circunstâncias evidenciam o caráter contencioso da liquidação, não se tratando de mero incidente aritmético, de modo que faz jus à fixação de verba honorária sucumbencial, com base no art. 85, §2o, do CPC.

Requereu o provimento do recurso para reforma parcial da decisão recorrida, com a consequente fixação de honorários de sucumbência em percentual incidente sobre o valor homologado.

O agravado Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão. Argumenta que não há previsão legal para condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, conforme texto do art. 85, §1o, do CPC.

Ressalta que a jurisprudência majoritária considera a liquidação como simples incidente processual, sem autonomia, e que as manifestações das partes e a complexidade da matéria são inerentes à natureza da liquidação por arbitramento, não ensejando, por si só, a imposição de honorários.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência ao final da fase de liquidação de sentença, quando esta se desenvolve de forma contenciosa, com resistências relevantes por parte do executado, exigindo ampla atuação do patrono do exequente e prolongada movimentação processual.

Com efeito, embora a fase de liquidação não esteja expressamente mencionada no rol do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de admitir a fixação de honorários quando o procedimento de liquidação, mesmo sendo formalmente um incidente, revele-se substancialmente contencioso.

É o que se depreende do julgamento proferido no REsp 1.134.186/RS, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se reconheceu que a litigiosidade da fase de liquidação pode justificar a fixação de verba honorária. No caso em apreço, o desenvolvimento do feito revela, com clareza, que não se tratou de mera liquidação aritmética.

O espólio apresentou cálculo inicial no valor de R$ 7.349.165,86; o Banco do Brasil, por sua vez, impugnou tal valor, apresentando cálculo próprio no valor aproximado de R$ 39.000,00; o perito judicial, por fim, apresentou laudo fixando valor intermediário em torno de R$ 1.220.000,00. Essas três versões, absolutamente discrepantes entre si, sinalizam uma controvérsia substancial sobre os parâmetros da liquidação.

A simples divergência de valores, se isolada, não seria suficiente para caracterizar litigiosidade; contudo, somada a diversos outros fatores, reforça a conclusão nesse sentido.

Dentre esses elementos, destaca-se: (i) a produção de prova pericial contábil, com nomeação e atuação de perito judicial; (ii) a apresentação de impugnações e manifestações técnicas específicas pelas partes em face do laudo pericial; (iii) o lapso temporal de mais de sete anos transcorridos entre o ajuizamento da liquidação e a sua homologação final; (iv) a necessidade de atuação judicial reiterada para deliberação sobre aspectos técnicos; e (v) o elevado valor envolvido.

Não há dúvida, portanto, de que houve resistência processual relevante e que a atuação do patrono da parte exequente foi determinante para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, existindo resistência na liquidação e havendo necessidade de atuação jurisdicional para definição do
quantum debeatur
, impõe-se a fixação de honorários, sob pena de se prestigiar o comportamento processual protelatório da parte vencida. Veja-se:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO .

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese.

2 . Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1420633 GO 2018/0342474-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Ademais, o proveito econômico obtido pela parte exequente foi expressivo e determinado, o que afasta a incidência do art. 85, §8o, do CPC, o qual limita a apreciação equitativa às hipóteses de valor inestimável, irrisório ou muito baixo. Assim, aplica-se integralmente o §2o do mesmo artigo, que estabelece a fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor do proveito econômico.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada e FIXAR honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado na liquidação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026